Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-61.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BANCO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A AGÊNCIA BANCÁRIA. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou as recorridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente.
Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Ilegitimidade passiva rejeitada, consoante os artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano.
Ação nominada “ação declaratória de nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c reparação por danos morais” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados via débito automático recaídos sem autorização.
Recorridas que não demonstraram a existência de contratação para legitimar os descontos discutidos. Contestações sem qualquer documento.
Ausente prova desconstitutiva do direito do autor, ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC c.c às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
O desconto indevido em conta por serviços não contratados, bem como as tentativas de solução administrativas junto ao Banco Bradesco infrutíferas e a necessidade de judicialização pela parte consumidora. Conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, configura, de forma excepcional, dano moral passível de indenização.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua alteração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
Restituição devida em dobro dos valores descontados indevidamente ante a ausência de prova legitimadora dos descontos, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar as recorridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE HUMBERTO XAVIER BORGES - CPF: 882.192.081-04 (RECORRENTE), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.382.906/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020